Tribunal: STF
Processo: Rcl 46733
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONVALIDAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    2. É possível a convalidação de atos processuais praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo o provimento ao agravo interno e a determinação de avaliação, pela Justiça Eleitoral, quanto a eventual convalidação dos atos já praticados.